Tribunal: TJDFT
Processo: 0741840-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. ROUBOS. CRIME CONTINUADO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. MODO DE EXECUÇÃO DIVERSOS. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Adota-se o benefício do crime continuado (art. 71 do CP) para o agente que tenha praticado delitos da mesma espécie, havendo, entre eles, nexo temporal, espacial, modal e ocasional - critério objetivo, bem como haja vínculo subjetivo a evidenciar que as ações posteriores são um desdobramento da segunda - critério subjetivo. Precedentes do STJ e STF.
2. Quando não é possível extrair o liame subjetivo das condutas ilícitas e em sendo diversos o modo de execução dos delitos, é inaplicável a regra da continuidade delitiva.
3. Recurso não provido.